Tribunal: TJDFT
Processo: 0030888-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030888-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JADIR DA CRUZ MOURA, JAIR FERREIRA DE LIMA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Os agravados requereram a reconsideração acerca da determinação de suspensão do agravo, haja vista que o presente recurso já possui trânsito em julgado (ID 23835791). De fato, conforme certificado em ID 14376628, o agravo de instrumentou transitou em julgado no dia 09/10/2019, inexistindo, pois, motivos para sua suspensão. Ante o exposto, revogo a determinação de sobrestamento (ID 23514419). Oficie-se o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília informando o trânsito em julgado do acórdão proferido no presente recurso. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator